Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ROBERTO AMUNDSON AILY - CPF: 385.687.131-49 (AGRAVANTE), PAULO JUAREZ TAMIOZZO - CPF: 500.209.350-72 (AGRAVADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CLAUDINEI FERNANDES DA CUNHA - CPF: 608.742.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LM COSTA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 24.352.606/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÕES TRAZIDAS PELAS PARTES NO RECURSO DE AMPLA COGNIÇÃO – MATÉRIAS E PROVAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO “
A QUO
” – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIMITAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões (teses e provas) analisadas pelo juízo de primeiro grau.

Na ação de reintegração de posse, compete ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Estando devidamente instruída a petição inicial, através de farta documentação, o juiz deferirá o pedido liminar.

Deve-se considerar que as decisões liminares são proferidas à luz de uma análise perfunctória, antes mesmo do estabelecimento do contraditório e do início da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
ROBERTO AMUNDSON AILY,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000942-26.2022.8.11.0078, movida por
PAULO JUAREZ TAMIOZZO,
que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Preliminarmente o agravante suscita a necessidade de comunicação e participação do Ministério Público Federal, para apuração de crime ambiental em reserva legal registrada, confessado pelo agravado na propriedade do agravante e área objeto deste litígio.

Explica que houve fiscalização remota da SEMA/MT, em áreas de interesse ambiental, como é o caso da propriedade do agravante e verificou-se o desmate ilegal em que terceiros adentraram por meio da área de reserva justamente para escaparem da vista do proprietário, com tempo suficiente para engendrarem falso usucapião.

Aponta que o local corresponde exatamente ao ponto em que alega o agravado ter sido esbulhado, o que é inclusive confirmado por ele.

Nesse cenário, defende que a conduta está sujeita a sanções penais e administrativas, conforme prevê a CF, em seu §3o., do artigo 225 e a Lei 7.347/85.

No mérito, pondera que o agravado afirma que o seu direito a posse decorre de decisão a seu favor transitada em julgado, entretanto, segundo defende, fica claro que a área objeto daquele processo não é a mesma em discussão.

Explica que houve vistoria e levantamento topográfico que comprovaram que o agravado, naqueles autos, ocupava tão somente 124,4455ha, da propriedade do agravante.

Adiante, aponta que o agravado demonstrou ocupação somente na parte de cima da serra (no mapa constou como furna) e área aproximada de 260 hectares (125 soja + 134 pasto), sem margem para intepretação. Também que
“O Perito afirmou, em resumo, que dos 260ha que ocupa, 124,445 hectares incidem na propriedade do Agravante, e o restante ocupado pelo Agravado incide em terra da União, no caso área do INCRA!!!”.

No tópico “6.2” defende a ausência dos requisitos para concessão da liminar, ao fundamento de que o agravante construiu um cenário totalmente distorcido e relativamente inverídico em relação a realidade fática para comover o juízo de piso a conceder a liminar a seu favor, contudo, o agravado ocupava não ocupava a área do agravante abaixo da serra, mas, tão somente a área de cima e que é ele o verdadeiro invasor.

Acrescenta que o agravado buscou de forma clandestina invadir parte da área do agravante, ao adentrar “pelo mato” e não pela área já aberta de fácil visualização e o ato perduraria caso não houvesse a fiscalização ambiental via satélite verificando a regular reserva ambiental na propriedade.

Reafirma, ao final, que o agravado nunca exerceu posse sobre a área litigada, mas, invadiu clandestinamente, área de reserva legal instituída na propriedade do agravante, promovendo desmate ilegal, conforme comunicado pelo órgão fiscalizador.

Em sede de tutela antecipada requer seja restabelecida de imediato a posse do agravante, assim como a determinação de que o agravado se abstenha de quaisquer atos atentatórios a plena posse e defesa da propriedade, sob pena de multa. No mérito, a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido.

Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos para encaminhar os autos à PGJ, para as providências que entender necessárias.

Nas contrarrazões, o agravado alega que há farta documentação juntada na inicial; que a área litigiosa compreende apenas uma parte da divisa; que suas áreas encontram-se demarcaras por cercas divisórias que foram implantadas há mais de 20 anos; anexa vídeo disponibilizado no Youtube da área.

Aduz que restou comprovado que exerce atividades pecuárias voltadas a criação, manejo engorda e comercialização de bovinos, equinos e caprinos; que a inicial foi instruída com relatório de bovinos vacinados contra a febre aftosa e a brucelose; que a menção no cadastro de “Fazenda Lima” em vez de “Fazenda Vale do Colorado” se trata de equívoco cadastral; que
“Na época em que o Agravado realizou seu cadastro pecuário junto à autarquia estadual, os servidores públicos se serviram das informações identificadas nas matrículas dos imóveis para preencher o cadastramento, tendo utilizado, aleatoriamente, a denominação identificada pela matrícula no 7.641 (que na época era representada pela antiga matrícula no 745, juntada no Id. 127418190 – pág. 7), na qual ainda consta o nome “Fazenda Lima”, permanecendo esse equívoco até a atualidade.”.

Acrescenta ainda que:
“os Corréus só adentraram nas terras do Autor após arrombar e destruir as cercas divisórias do local, mediante o uso de maquinário pesado, conforme certificado pelos Oficiais de Justiça na ação de origem. Conforme o vídeo mencionado no tópico 3.1 (YouTube), é possível evidenciar que as cercas divisórias percorrem toda a divisa da área de posse ad usucapionem pertencente ao Autor/Agravado, passando pelas áreas de lavoura, pela serra, pelas áreas de pastagem e, ao final, pela área de reserva que se finda nos limites do córrego.”.

Aponta que contextualização da Ação Reivindicatória n. 0001679-32.2011.8.11.0078, que foi mencionada, a título de contexto, no corpo da ação possessória em comento.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos à PGJ, ela entendeu necessária a remessa de cópia à Promotoria da Comarca de Sapezal, para que seja averiguada a ocorrência de ilícito ambiental, referente às alegações deduzidas por ambas as partes; devolveu os autos sem adentrar ao mérito, ante a ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto
ROBERTO AMUNDSON AILY,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000942-26.2022.8.11.0078, movida por
PAULO JUAREZ TAMIOZZO,
que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Pois bem. A r. decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por Paulo Juarez Tamiozzo em face de Invasores desconhecidos, com qualificações ignoradas, Minatto Segurança Privada LTDA, Claudinei Fernandes da Cunha e Roberto Amundson Aily, estes três últimos com qualificação nos autos.

Aduz que é legitimo proprietário de uma área de terras com aproximadamente 260ha (duzentos e sessenta hectares), que está sendo objeto de esbulho por parte dos requeridos, desde a data de 13 de abril do ano de 2022.

Diante disso, pugnou pela concessão de medida liminar de reintegração de posse à área objeto de esbulho, instruindo o feito com cópias de matrículas do imóvel rural que compreende terras contíguas àquela que detém a posse e está sendo objeto de esbulho, além de cópia integral de ação reinvidicatória que tramitou no r. Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, bem como boletim de ocorrência, vídeos e fotografias do suposto esbulho que pretende ver cessado por força judicial.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, reputo justificada a ausência de qualificação dos réus nominados como “invasores desconhecidos”, cuja situação não impõe óbice ao recebimento da petição inicial (vide TJRS, Agravo de Instrumento no 70066120668, Décima Sétima Câmara Cível, j. 28.08.2015).

Pois bem. A parte autora alega, em síntese, que detém, desde 1995 a posse e domínio do imóvel rural denominado “Fazenda Vale do Colorado”, formado por um conglomerado de áreas contíguas, que, juntas, perfazem mais de 4 mil hectares, situada no município de Sapezal, objeto das matrículas no 742, 743, 7.640, 7.641, 7.923, 7.960, 7.959 e 10.923, do RGI de Sapezal.

Aduz a parte autora que os requeridos, na tarde de 13 de abril do corrente ano, invadiram uma porção de terras contendo 260ha (duzentos e sessenta hectares) que é de sua posse mansa e pacífica.

Segundo o autor, essa porção de terras, supostamente esbulhada, é contígua à área total de sua propriedade, e desde a posse e o domínio do imóvel rural denominado “Fazenda Vale do Colorado” também vem cultivando a propriedade com culturas anuais há mais de duas décadas.

Acrescenta ainda que a área objeto de esbulho já foi objeto de discussão judicial no bojo dos autos no 0001769-32.2011.8.11.0078 perante o Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, cujo ingresso da demanda se deu pelo réu Roberto Amundson Aily, que reivindicava a mencionada área; ao final da demanda restou consignado que o réu daqueles autos, ora autor, era o legítimo possuidor e titular do domínio fático das terras, conforme r. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado que instruiu a exordial.

Nesse sentido, sustenta que a posse exercida está demonstrada por provas documentais consubstanciadas em laudos técnicos, mapas, imagens de satélite, fotografias, vídeos, inclusive por perícia técnica realizada no bojo dos autos no 0001769-32.2011.811.0078, e por resquícios de cerca antiga e, ainda, pode ser provada mediante prova testemunhal.

Com efeito, a tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.

Logo, a ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo polo passivo da demanda. Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá o interdito proibitório.

Extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem a verossimilhança da alegação no sentido de que o autor Paulo Juarez Tamiozzo é legítimo
possuidor da área rural contendo 260ha (duzentos e sessenta hectares) que limita e confronta com o imóvel rural do réu Roberto Amundson Aily.

Ao que consta dos autos, a área rural objeto de esbulho é voltada à produção, plantio e cultivo de grãos (soja e milho), além de criação de bovinos, equinos e caprinos, e as fotografias acostadas aos autos apontam que a propriedade é delimitada por cercas, que foram derrubadas pelos invasores, indicados no polo passivo da demanda, conforme consta nos vídeos produzidos por um dos funcionários do autor (vide mídias de Id nos 82448455, 82451041, 82451042, 82451043, 82451044).

As imagens fotográficas registradas pelo funcionário do autor, sr. Claudinei, além das mensagens encaminhadas via aplicativo de celular, denotam a probabilidade de que o Autor exerce a posse, de forma mansa e pacífica, há mais de duas décadas, sobre a área em litígio.

O esbulho, no caso em apreço, ficou caracterizado pelo fato de os réus terem invadido a área rural que limita e confronta com a área rural de propriedade do réu Roberto, retirando os funcionários mediante emprego de grave ameaça e violência porque utilizou-se de escolta armada para concretizar a usurpação da posse alheia, conforme farta documentação que instrui a exordial.

Desse modo, vê-se que são verossímeis e plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pelo Autor, consistente no esbulho da posse exercida sobre o imóvel objeto de litígio.

Ademais, o boletim de ocorrência registrado sob no 2022.100621 (14/04/2022), atrelado às fotografias, vídeos e mensagens encaminhadas via aplicativo de celular (whathsapp) acostados à exordial comprovam que o esbulho ocorreu em 13 de abril do corrente ano, ou seja, a menos de ano e dia, permanecendo o Autor impedido de exercer a posse sobre a área de terras objeto de litígio, conforme relatado na inicial.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, defiro a liminar postulada para determinar a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área esbulhada contendo 260ha (duzentos e sessenta hectares), em favor de Paulo Juarez Tamiozzo, evidamente qualificado nos autos, cujo acesso restou assim discriminado pelo autor: “(seguindo pela direção oeste do município (no sentido de Comodoro), iniciasse o roteiro de acesso à “Fazenda Vale do Colorado” a partir da Rodovia Federal BRAssinado364, seguindo-a até o seu entroncamento com a Estrada Municipal SZL-03, daí virando à direita da pista, onde há um pequeno trecho de pavimentação que perpassa no interior da Fazenda Tucunaré; a partir daí, segue-se o caminho pela referida Estrada Municipal SZL-03 em direção à Gleba Juruena I, na direção norte do município, por aproximadamente 31,5 km, até alcançar a estrada particular que dá acesso à sede da “Fazenda Vale do Colorado”)”.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre esclarecer que, diante do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, apenas o que foi tratado na decisão agravada pode ser analisado neste recurso, ou seja, o que foi objeto da decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

É importante a ressalva, pois, de forma cada vez mais frequente e intensa, se vê nos autos do agravo de instrumento a intenção das partes de instalar ação complementar, prolongando desnecessariamente o julgamento, adentrando em teses e discussão que exaurem a própria ação principal, o que gera instabilidade e insegurança jurídica. Ora, a ação está em seus primeiros passos e qualquer decisão fora do que já foi delimitado na 1a. Instância, até o momento, prejudica demasiadamente as partes sem o devido amadurecimento dos autos.

Dito isto, nenhuma tese ou prova não apreciada pelo juízo da causa, será objeto de apreciação neste eg. Tribunal de Justiça, pelas razões já expostas.

Além disso, cabe ao juiz da causa a condução dos atos instrutórios e ao Tribunal, em sede Agravo por instrumento, a correção dos atos judiciais contrários à ordem processual e/ou à preservação do direito da parte, caso estes fiquem em risco ou forem violados. No caso, deve ser aplicado o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor realizado pelo magistrado que preside o feito, dada à sua proximidade com as partes e com o processo na origem. É o entendimento do qual compartilho. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – DOCUMENTO NÃO CONSIDERADO NOVO – POSSIBILIDADE DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA– POSSÍVEL APLICAÇÃO DO ARTIGO 77 DO CPC – IMÓVEL QUE NÃO DEVERIA ESTAR OCUPADO PELO ORA AGRAVANTE, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO DA CAUSA – AGRAVO DESPROVIDO. Não deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, no que diz respeito ao indeferimento de produção de prova documental, quando não demonstração de que tal prova é nova, sobretudo quando também há menção de possibilidade de atos atentatórios à dignidade da justiça, com possível aplicação dos termos do artigo 77 do CPC, destacando-se que o requerente já não deveria estar ocupando o imóvel da lide.
Em razão da proximidade do juiz natural da causa, deve-se privilegiar o conteúdo de suas decisões, uma vez que ele é quem está em contato direito com a lide, partes e preside vários atos presenciais, como as audiência de conciliação e de instrução.”
(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Realizada a introdução necessária, tem-se que as teses do agravante, são em síntese, as seguintes: Necessidade de Comunicação e Participação do Ministério Público em face da existência de crime ambiental; ausência de verossimilhança das alegações autorais; que a área objeto da reivindicatória não é a mesma, objeto da presente ação.

Quanto ao primeiro item, da necessidade de participação do Ministério Público ou outro órgão, o pedido deve ser levado ao conhecimento do juízo da causa, pelas razões já exposta. Nesta Instância Revisora, por cautela, encaminhei os autos à Procuradoria Geral de Justiça que não identificou necessidade de intervenção, requerendo apenas o encaminhamento de cópia dos autos a Promotoria.

Quanto as demais teses, tem-se como acertada a decisão agravada, pelo menos por ora.

O art. 561, do CPC, estabelece os fatos que devem ser provados pelo autor quando do manejo da ação possessória. Por sua vez, o artigo seguinte autoriza o deferimento do mandado liminar de manutenção ou reintegração, na hipótese de a petição inicial se encontrar devidamente instruída, o que é o caso dos autos.

No caso restou comprovado pelo agravado, através de farta documentação juntada à inicial, ser o possuidor da área rural de 260ha. que limita com a do agravante; que a área é voltada à criação de bovinos, plantio e cultivo de grãos e que há delimitação por cercas.

Já o esbulho é caracterizado pela invasão da área limite, com forte ameaça e pode ser verificado através do registro do B.O., fotografias/vídeos e mensagens de aplicativos. Portanto, preenchidos os requisitos.

Aliás, pela pertinência, trago a colação certidão do Oficial de Justiça, que, a princípio, corrobora a tese de esbulho, com a destruição de cerca e construção de alvenaria:

“..A seguir foi informado ao ocupante do cumprimento da ordem judicial consistente na reintegração de posse do autor na parte do imóvel descrito no ID 82636530. Na sequencia o ocupante informou que não havia mais ninguém no imóvel bem como as maquinas já haviam sido retiradas da respectiva área, tendo em vista que havia sido informado da referida ordem judicial. A seguir passamos a percorrer a área em questão, sendo identificado,
no topo de um morro, sinais que ali existia uma construção em alvenaria e que havia sido demolida e seus entulhos retirados recentemente.
A seguir percorri uma picada feita com maquinas, até o final da mesma, sem identificar sinais de pessoas e ou benfeitorias. A seguir dirigimo-nos a uma divisa, onde ali apontamos,
a destruição de aproximadamente 50 metros de cerca e com as lascas e palanques arrancados.
Segue anexo fotos da área.”. (destaquei)

Conforme dito, questão não avaliadas pelo magistrado não podem ser objeto de apreciação, como é o caso da alegação de que a área objeto da discussão não é a mesma da Ação Reivindicatória. Assim, a tese (se for o caso, pois, o que se depreende que o agravado também confirma a situação), deve ser apurada nos autos originários.

Nas contrarrazões, o agravado explicou que a menção a Ação Reivindicatória, se deu para contextualizar anterior discussão entre as partes na região e que referida ação restou acolhida a sua exceção de usucapião sobre a porção de terras compreendida em 123 hectares, que representa apenas uma parcela da área total de 260 hectares pertences a ele, segundo alega.

Por fim, não se pode perder de vista que as decisões liminares são proferidas à luz de uma análise perfunctória, antes mesmo do estabelecimento do contraditório e da fase instrutória. Sendo assim, e atento às peculiaridades do caso, revela-se inconcebível exigir dos autor-agravado, em momento tão prematuro da demanda, a produção de prova cabal do direito invocado.

A partir disso, verifico que o conjunto probatório apresentado pelo possuidor, nos autos originários, confere substrato suficiente para autorizar o deferimento liminar, de modo que deve ser mantida a decisão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada.

Determino o encaminhamento
“cópia integral dos autos ao Ministério Público de 1o grau, mais especificamente à Promotoria de Justiça da Comarca de Sapezal/MT, para que seja averiguada a suposta prática de ilícito ambiental.”,
conforme requerido pela Procuraria Geral de Justiça, a ser realizado pela secretaria do juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022